Tribunal: TJDFT
Processo: 0701514-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM EXAME DE MÉRITO. VEÍCULO DADO EM GARANTIA DO FINANCIAMENTO NÃO LOCALIZADO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
1. A falta da citação e apreensão do veículo dado em garantia do financiamento constitui ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido regular do processo.
2. Malgrado a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69 seja faculdade conferida ao credor, o processo não pode prosseguir se não foi indicado endereço válido para as diligências de apreensão do veículo e citação.
3. Apelação não provida. Unânime.